Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-40.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708594-40.2021.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: DEBORA LEITE SILVANO, RINALDO WELLERSON PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO DE OPOSIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO. PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE ÁREA QUE FOI SITUADA EM PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO (“FAZENDA PARANOAZINHO” / CONDOMÍNIO “MANSÕES COLORADO”). VIABILIDADE. TEMA No 1.025 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E IRDR No 8/TJDFT. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Uma vez adequado o valor atribuído à causa às balizas descritas no art. 292, V, do CPC, o qual determina que, na ação reivindicatória, o valor da causa corresponderá ao valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido, não merece prosperar a impugnação apresentada. 2. A tramitação em curso de ação de oposição não tem o condão de interferir no julgamento do pleito reivindicatório em comento, consideradas as informações acerca da propriedade constantes do registro imobiliário do bem em relação ao qual incide a contenda, razão por que não se faz pertinente o sobrestamento desta demanda para aguardar o deslinde daquele litígio. 3. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória segundo o livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC), não traduz cerceamento do direito de defesa, mas, ao revés, encontra-se em consonância com o que determina o art. 355, I, do CPC. 4. A localização de imóvel em loteamento irregular não é circunstância que inviabiliza, por si só, a invocação da usucapião. 5. Na espécie, não há distinguishing a ser feito em relação ao precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 1.025 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.818.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 3/8/2021), proveniente do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que tramitou nesta Corte de Justiça (IRDR no 8 - Acórdão 1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018). Isso porque a própria jurisprudência do STJ, em controvérsias que não versam sobre imóveis localizados no Setor Tradicional de Planaltina, determina a observância da ratio decidendi do acórdão paradigmático para assegurar o enfrentamento da pretensão de prescrição aquisitiva por usucapião em imóveis situados em áreas originalmente irregulares do ponto de vista urbanístico. 6. O ordenamento jurídico autoriza, a fim de contagem do prazo para o reconhecimento da usucapião extraordinária, que os possuidores acrescentem à sua posse o prazo da posse de seus antecessores (art. 1.243 do Código Civil de 2002; art. 552 do Código Civil de 1916). 7. Relativamente ao diploma normativo aplicável à contagem do prazo para a prescrição aquisitiva por usucapião, “A contrário senso do que dispõe o art. 2.028 do CC/2002, quando reduzidos os prazos de prescrição pelo CC/2002 e, na data da sua entrada em vigor, houver transcorrido menos da metade do prazo previsto no CC/1916, aplica-se o prazo previsto na lei nova, tendo o STJ decidido que, nessa hipótese, o marco inicial de contagem é o dia 11/01/2003, data de entrada em vigor do novo Código, e não a data do fato gerador do direito (REsp n. 2.001.617/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.). 8. Uma vez aplicável o prazo da prescrição aquisitiva prevista no art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, porquanto tenham os possuidores demonstrado o estabelecimento no imóvel enquanto sua moradia, afigura-se impositiva a declaração da usucapião extraordinária, que não depende de justo título nem de boa-fé, mas apenas da observância do exercício de posse com animus domini sem interrupção ou oposição. 9. Ao invés do que foi alegado pela reivindicante do imóvel, não existe demonstração nos autos de efetiva oposição à posse ininterruptamente exercida pelos possuidores em relação ao imóvel objeto de contenda, não se prestando a isso os protestos judiciais que menciona, já que não realizada a contento a comprovação da ciência dos possuidores com sua identificação enquanto ocupantes da área, o que poderia ser promovido em relação a eles de forma especificada, mas não foi, por presente edital genérico. 10. Preliminares rejeitadas. Apelação cível de DÉBORA LEITE SILVANO e RINALDO WELLERSON PEREIRA conhecida e provida. Apelação cível de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A prejudicada. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 985 do CPC, defendendo que a questão de direito discutida nestes autos, qual seja, a ausência de posse ad usucapionem enquanto o imóvel permaneceu irregular, é questão de direito tratada no mérito e, portanto, absolutamente diversa da tese jurídica adotada no IRDR referente ao Tema 1.025 do STJ, cujo núcleo decisório (ratio decidendi) assentou-se na constatação de inércia tanto do proprietário quanto do Poder Público; c) artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, sustentando que foram realizados protestos judiciais com a finalidade de interromper a prescrição em relação a todos os ocupantes da Fazenda Paranoazinho, incluindo os recorridos, sendo todos citados. Assevera que os protestos judiciais cumpriram todos os requisitos de validade, não havendo dúvida quanto à sua eficácia para interromper o prazo prescricional da usucapião extraordinária em questão; e d) artigos 14, §2o, da Lei 13.465/2017, 7o, §2o, da Lei Complementar 986/2021 e 186, 187, 884, 927 e 934, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado foi omisso quando ao pedido subsidiário de condenação dos recorridos pelos gastos incorridos na regularização fundiária e valorização proporcionada ao patrimônio deles. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, ambos da Constituição Federal, asseverando que o instituto da usucapião, como forma de aquisição de propriedade que é, repousa no dever do cumprimento da função social da propriedade, e, no caso destes autos, não se pode reconhecer posse ad usucapionem porque os recorridos não cumpriram a função social da propriedade/posse pelo menos não até o ano de 2016 quando enfim, graças aos esforços da recorrente o parcelamento Mansões Colorado foi regularizado. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID 75067273 e ID 75067277). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à aventada transgressão aos artigos 985 do CPC, e 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do CCB, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.818.564 (Tema 1.025), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 70675092): Ao revés do que assentado por esta relatoria em outras oportunidade , após melhor refletir sobre o tema, não há que se falar em distinguishing entre a controvérsia ora estabelecida e o precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 1.025 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.818.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 3/8/2021), proveniente do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que tramitou nesta Corte de Justiça (IRDR no 8 - Acórdão 1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: 393/395). No indigitado precedente, a Corte Superior firmou tese jurídica segundo a qual “é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística” (grifei). (...) A propósito, por meio de análise da jurisprudência firmada pelo STJ, em reexame de acórdãos deste TJDFT nos quais se formulou distinção em relação ao decidido no Tema no 1.025 e a hipótese de imóveis situados em outros locais que não o Setor Tradicional de Planaltina, a Corte Superior determina a aplicação da ratio decidendi oriunda do precedente a esses outros casos de enfrentamento da prescrição aquisitiva ad usucapionem em áreas situadas em loteamentos originalmente irregulares. (...) Nesse contexto, uma vez presente a adequação ao caso da ratio decidendi firmada no precedente repetitivo, a falta de individualização de matrícula e a natureza de loteamento irregular em que situado o imóvel ora discutido não é, por si só, circunstância que obstaculiza a análise de usucapião. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. Também não deve prosseguir o recurso em relação à indicada afronta aos artigos 14, §2o, da Lei 13.465/2017, 7o, §2o, da LC 986/2021 e 186, 187, 884, 927 e 934, todos do CCB, porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, tampouco reúne condições de transitar no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente nos IDs 75067273 e 75067277. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025